Tribunal: TJSP
Processo: 1004852-15.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de responsabilidade civil contratual. Prestação de serviços médico-hospitalares. Erro médico. Lesões em membro inferior esquerdo. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de responsabilidade civil contratual. Prestação de serviços médico-hospitalares. Erro médico. Lesões em membro inferior esquerdo. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1004852-15.2016.8.26.0576/50000
Registro: 2020.0001032685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004852-15.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CESAR APARECIDO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados LUCIANO PEREIRA MANIGLIA e INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1004852-15.2016.8.26.0576/50000
Voto no 2772
Embargos de Declaração Cível no 1004852-15.2016.8.26.0576/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Embargante: Cesar Aparecido da Rocha
Embargdos: Luciano Pereira Maniglia e Instituto Espirita Nosso Lar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de responsabilidade
civil contratual. Prestação de serviços médico-hospitalares. Erro
médico. Lesões em membro inferior esquerdo. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de,
em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do
artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade
eminentemente infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 325/340.
A parte embargante sustenta que há omissões e obscuridades
relacionadas ao arbitramento da indenização de danos morais. Pretende o prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1004852-15.2016.8.26.0576/50000
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, 17a Edição, 2018, página 2.382).
No caso, os fundamentos que justificam o arbitramento da reparação
dos danos morais estão devidamente fundamentados a fls. 337/338, o que afasta a alegada
omissão.
Também não se confirma qualquer obscuridade, pois ela deve ser
objetiva e bem caracterizada, a ponto de tornar incompreensível a qualquer pessoa a
motivação da decisão e suas consequências:
“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne
à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão
da ideia exposta na decisão judicial.” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero, Comentários ao Código de Processo Civil, Artigos 976 ao 1.044,
volume XVI, Revista dos Tribunais, 1a edição em e-book baseada na 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1004852-15.2016.8.26.0576/50000
edição impressa).
Inocorrente a má qualidade do texto, rejeita-se a alegada obscuridade.
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado
do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a responder
as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a conclusão adotada
(artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta Colenda Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso sem esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp. no 1683930/SC, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp. no 1649803/ES, 2a
Turma, Relator Desembargador Herman Benjamin, julgado em 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Esclarece-se que o prequestionamento não é hipótese autônoma de
cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento dos vícios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1004852-15.2016.8.26.0576/50000
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou do reconhecimento da sua persistência pela
Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, e
Súmula no 356, do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator